Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000185-72.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000185-72.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: L. G.W. R., representado por seu genitor LUIZ ROHDEN
Processo na origem: 1009959-40.2021.8.11.0040
Agravo interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Indenização por Dano Moral movida por L. G.W. R., representado por seu genitor LUIZ ROHDEN.
DECISÃO: deferiu a tutela de urgência, para determinar que a ora Agravante autorize, no prazo de 48 horas, os exames denominados ‘Cariótipo com bandeamento G, Teste genético – Array (SNP ARRAY DE ALTA DENSIDADE) e Avaliação do médico geneticista’, conforme indicação médica, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00.
AGRAVO: busca, em síntese, a reforma da decisão ao argumento de que não há cobertura contratual ou previsão no rol da ANS para autorizar a realização do exame, o que torna a recusa legítima. Discorre acerca do Rol de Procedimentos com cobertura obrigatória com base na Resolução Normativa no 428/2017 (arts. 1o e 3o) e das Leis 9.656/98 e 9.9961/2000. Acrescenta, ainda, que não desrespeitou o Código de Defesa do Consumidor, porquanto o contrato celebrado entre as partes não contém vícios. Afirma que a recusa encontra lastro em recente decisão do STJ proferida no RESP 1889728-SP onde firmou-se o entendimento de que deve ser afastada a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear procedimentos não inseridos no rol de procedimento obrigatórios da ANS. Assevera que decisões dessa natureza podem acarretar desequilíbrio contratual aptos a inviabilizar a atividade empresarial. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravado, atualmente com 10 anos de idade é dependente de sua genitora no plano denominado UNIMAIS FAMILIA ENFERMARIA, registrado sob o número 0 279 002800879800 3, desde 08.11.2018, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Hipotonia Muscular e Cardiopatia Congênita (CD: F84.0, F90, R46.3, P94), com déficits sociais e cognitivos.
Nesta condição, lhe foi prescrito acompanhamento multidisciplinar e solicitado teste genético – Array (SNP ARRAY DE ALTA DENSIDADE), Cariótipo com bandeamento G, e Avaliação do médico geneticista’ (Id. 67894448 – na origem).
A agravante se recusou ao custeio do tratamento, sob o argumento que o tratamento não consta no rol de cobertura do contrato vigente, tampouco consta no rol de cobertura da ANS.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Nessa linha realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico e comprometimento do seu desenvolvimento.
Com essas considerações, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator